Tribunal: TCU
Processo: 029.102/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Miguel Tetsuo Yamaue e Fundação Cultural e Educacional Luzamor de Maringá diante da omissão no dever de prestar contas do projeto cultural Academia de Música da Fundação Cultural Luzamor sob o valor total de R$ 118.060,79 no período de 16/9/2009 a 31/12/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Fundação Cultural e Educacional Luzamor de Maringá, além de Miguel Tetsuo Yamaue como presidente da entidade, diante da omissão no dever de prestar contas do projeto cultural intitulado como Pronac 09-1233 - "Academia de Música da Fundação Cultural Luzamor" sob o valor de R$ 118.060,79 durante o período de 16/9/2009 a 31/12/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Miguel Tetsuo Yamaue, como então presidente da Fundação Cultural e Educacional Luzamor de Maringá durante o período de 2/2/2007 a 23/2/2011, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Fundação Cultural e Educacional Luzamor de Maringá; 9.3. julgar irregulares as contas de Miguel Tetsuo Yamaue, além da Fundação Cultural e Educacional Luzamor de Maringá, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a", "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura sob as seguintes condições: VALOR ORIGINAL (em R$) DATA DA OCORRÊNCIA Observação 72.438,02 28/9/2009 - 24.000,00 22/12/2009 - 27.768,99 10/8/2012 já restituído 3,19 13/8/2012 já restituído 9.4. aplicar individualmente em desfavor de Miguel Tetsuo Yamaue, além da Fundação Cultural e Educacional Luzamor de Maringá, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.